Tribunal: TJPA
Processo: 0803799-33.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803799-33.2021.8.14.0061

APELANTE: LADY LARA DE OLIVEIRA PRATES

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. MUDANÇA PARA CÁLCULO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0803799-33.2021.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÕES CÍVEIS COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE TUCURUÍ/PA

APELANTE
: BANCO DA AMAZÔNIA S.A - BASA

ADVOGADO: RAIMUNDO BESSA JUNIOR – OAB/PA 11.163

APELADA: LADY LARA DE OLIVEIRA PRATES

ADVOGADO: PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB PR 18294-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de embargos à execução movida por
LADY LARA DE OLIVEIRA PRATES
em face de
BANCO DA AMAZÔNIA S.A – BASA
dada a duplicidade de execuções propostas por este último.

Sentença:
acolhendo-se os embargos à execução, extinguiu-se a execução de nº: 0801011-46.2021.8.14.0061, dada sua litispendência com a execução de nº: 0041348-31.2015.8.14.0123, condenando a Embargada em honorários de sucumbência no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Recurso:
de Apelação por

BANCO DA AMAZÔNIA S.A – BASA
visando minorar a verba honorária sucumbencial para que passasse a ser por equidade, dado o valor dito por irrisório da causa.

Levante manejado:
19 de maio de 2023.

Contrarrazões:
apresentadas ao ID. 15268904.

Conclusos ao gabinete em:
27 de setembro de 2023.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0803799-33.2021.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÕES CÍVEIS COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE TUCURUÍ/PA

APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S.A - BASA

ADVOGADO: RAIMUNDO BESSA JUNIOR – OAB/PA 11.163

APELADA: LADY LARA DE OLIVEIRA PRATES

ADVOGADO: PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB PR 18294-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais.

De acordo com o disposto no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Especiais Repetitivos, a condenação em honorários de advocatícios sucumbenciais deve ser estabelecida por meio dos seguintes critérios:

i)

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor:
(a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Considerando que o requerido não faz parte do conceito de “Fazenda Pública” (Cf. art. 173, parágrafo 2º, CF/88), não é permitido o arbitramento por equidade, uma vez que a causa possuía proveito econômico considerável.

Ora, a Executada saiu, neste caderno processual, de uma condição de devedora de R$ 87.725,98 para uma condição que obstava o pedido do Banco, razão pela qual seu proveito econômico, neste processo, foi esquivar-se de forma processual de um débito anunciado em mais de 80 mil reais.

Sendo remuneração processual, dicção tida sob o artigo 85, §2º do Código de Ritos, que assim aduz:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

Desta feita, considerando a natureza concisa do procedimento, o que não afasta o grau de zelo profissional percebido pelos patronos da Embargante e deszelo pelos da Embargada
é que se tem por justo e razoável a fixação dos honorários na forma posta em sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo irretocável a sentença recorrida que dada a litispendência fixou a verba sucumbencial em 15 % (quinze porcento) do valor da causa.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 01/10/2024